Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PIORA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia devida pelo genitor à filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perscrutar se o alimentante demonstrou a sobrevinda de alteração do binômio necessidade e possibilidade apta a justificar a redução da obrigação alimentar outrora fixada, a teor do disposto no art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As necessidades alimentares dos filhos menores são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Em que pese nem todas as necessidades indicadas pela alimentanda tenham sido precisamente demonstradas, não se vislumbram disparidades aviltantes a justificar a redução dos alimentos.
4. Ao contrário do sustentado pelo alimentante, o comprovante de renda apresentado informa que sua remuneração comporta o pagamento dos alimentos originariamente fixados, restando-lhe o suficiente para arcar com as despesas que informou possuir, com sobras.
5. Considerando que o alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar superveniente alteração dos parâmetros que lastrearam a fixação da obrigação alimentar originária, inviável o acolhimento da pretensão revisional que apresentou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão dos alimentos é cabível quando demonstrada a sobrevinda de modificação no binômio necessidade e possibilidade outrora verificado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996913, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 20/05/2025, Acórdão 1891971, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 29/07/2024.